Tribunal: TJDFT
Processo: 0742866-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETENCIA. VARAS CIVEL E FALIMENTAR. COMPETENCIA DA VARA DE FALÊNCIAS (ART. 33 DA LEI 11.697/2008 E 2° DA RESOLUÇÃO 23/2010). AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de conflito de competência relacionado a demanda em que, apesar de a parte autora apresentar pedido de dissolução de sociedade em conta de participação, em um primeiro momento, foi apresentada emenda à inicial onde deixa claro que o pedido é de rescisão de contrato que entende dever ser analisado pela ótica do CDC.

2. A presente controvérsia deve ser resolvida no âmbito da jurisdição do juízo cível, sendo incompetente a vara falimentar para esta pretensão, uma vez que o pedido deduzido não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência do juízo especializado.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarado competente o Juízo suscitado.